Tribunal: CARF
Processo: 11610.013236/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013236/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.875 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
CSLL. DCTF. COMPROVAÇÃO.
Diante da comprovação por meio da conjunção de documentos comprobatórios
como DIPJ, demonstrações contábeis e comprovantes de recolhimento, deve
ser afastada a tributação feita com base em DCTF que conta com erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 12-60.665,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013236/2002-14
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

Trata o presente processo de auto de infração de CSLL, lavrado contra o
interessado acima qualificado, originado da realização de auditoria interna em DCTF, referente a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997.
O procedimento de ofício, do qual o interessado foi cientificado em 11/06/2002,
apurou a seguinte infração:
- Falta de pagamento de CSLL, tendo em vista que as compensações de débitos
informadas na DCTF não foram comprovadas, no montante de R$ 74.230,31, acrescido da multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), e demais encargos de juros moratórios.
Inconformado, o interessado apresentou, em 08/07/2002, a petição de impugnação
de fls. 02/04, alegando, em síntese, o seguinte:
- que o valor declarado na DCTF decorreu de um equívoco quando do
preenchimento dessa declaração, pois foi informado como devido a título de CSLL no mês de
setembro de 1997 o valor acumulado das antecipações dos meses de janeiro a setembro, no
montante de R$ 39.668,11, quando na realidade o valor devido naquele mês era de apenas R$
5.105,91, como comprova a DIRPJ do ano calendário 1997.
- que o valor declarado na DCTF decorreu de um equívoco quando do
preenchimento dessa declaração, pois foi informado como devido a título de CSLL no mês de
outubro de 1997 o valor acumulado das antecipações dos meses de janeiro a outubro, no
montante de R$ 46.749,09, quando na realidade o valor devido naquele mês era de apenas R$
7.080,97, como comprova a DIRPJ do ano calendário 1997.
- que os pagamentos não localizados referem-se aos valores devidos e
tempestivamente recolhidos nos meses de janeiro a junho e setembro de 1997, conforme cópias
dos DARF's anexas.
- que providenciará a retificação da DCTF, a fim de que constem como devidos os
valores apontados na DIRPJ.
O pleito foi analisado pela DRJ do Rio de Janeiro que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
0
LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997
CSLL. DCTF. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a compensação informada na DCTF deve ser mantida a
autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, requereu o
recebimento do recurso bem como seu provimento para que o auto de infração lançado seja
cancelado
A recorrente juntou cópia de DARFs para comprovar o pagamento, bem como
cópia do livro diário do ano de 1998, demonstrando o valor de CSLL mensal provisionado.
Apresentou ainda petição de fls. 156 e seguintes, juntando cópia do razão e do balancete,
documentos que confirmam o erro no preenchimento da DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Recorrente teve contra si lavrado auto de infração decorrente de supostas
irregularidades nos créditos vinculados indicados em DCTF:

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

Esta e. Turma já consolidou entendimento que a mera alegação de equívoco no
preenchimento da DCTF não apresenta efeitos quando desacompanhada de documentação hábil
e idônea a fundamentá-la. Nesse sentido, o quanto decidido sessão de 10 de março de 2020, nos
autos do Processo n. 10805.901742/2009-99, acórdão n. 1201-003.616 de minha relatoria:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples alegação de erro no preenchimento da DCTF para alterar
valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar o despacho
decisório.
No presente caso, a Recorrente embasa suas alegações na DIPJ do período
apresentou as páginas do livro razão e balancetes indicando as provisões para recolhimento da
CSLL:

O que confirmaria as indicações na DIPJ:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

A diferença a pagar teria sido recolhida via DARF:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013236/2002-14

Assim, entendo estar comprovado o mero equívoco no preenchimento da DTCF
diante da documentação trazida.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital